Tribunal: STF
Processo: RHC 219403
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus  (eDOC 7) interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado (Habeas Corpus Criminal 7000279-05.2022.7.00.0000/RJ - eDOC 8, pp. 2-3):



    EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. MILITARES E CIVIS NO MESMO PROCESSO CRIMINAL (ART. 303 DO CPM). COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ TOGADO. INCABÍVEL O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA LOJMU PELA LEI Nº 13.774/2018. PLEITO DEFENSIVO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. HABEAS CORPUS INDEVIDAMENTE UTILIZADO COMO SUCEDÃNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO STATUS LIBERTATIS. WRIT QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    IN CASU, VERIFICA-SE A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL NÃO INTERPOSTO NO TEMPO OPORTUNO. É INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, SOB PENA DE BANALIZAÇÃO DE SEU USO, QUE DEVE SER PRESERVADO A CASOS EM QUE REALMENTE HAJA AMEAÇA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 5º, LXVIII, DA CF/1988. 



    O TEMA OBJETO DO PRESENTE HABEAS CORPUS JÁ HAVIA SIDO QUESTIONADO E RECHAÇADO EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE NO JUÍZO A QUO, MANTENDO-SE A COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO TOGADO COM BASE NO ART. 30, I-B, DA LOJMU, SEM QUALQUER INSURGÊNCIA DA DEFESA A RESPEITO, MESMO HAVENDO PREVISÃO LEGAL DE RECURSO ESPECÍFICO PARA IMPUGNAR A REFERIDA DECISÃO, COMO SE OBSERVA NO ART. 516, ALÍNEA “E”, DO CPPM.



    OBSERVA-SE, AINDA, AUSÊNCIA DE QUALQUER AMEAÇA AOS STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE, BEM COMO A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES STF E DESTE TRIBUNAL. 



    HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o órgão competente para processar e julgar conduta criminosa imputada em desfavor do paciente, oficial do Exército Brasileiro, é o Conselho Especial de Justiça, nos termos do art. 27, I, da Lei 8.457/1992, e não o juiz federal da Justiça Militar (art. 30, I-B, do mesmo diploma, com a redação introduzida pela Lei 13.774/2018), de modo que submetê-lo ao julgamento monocrático de magistrado togado é incorrer em constrangimento ilegal.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 12), a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 14):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES. PECULATO-DESVIO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO, POR SE TRATAR DE OFICIAL. SEGUNDO O RECORRENTE O CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO SERIA O JUÍZO NATURAL. WRIT NÃO CONHECIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE DO RHC NÃO SUPERADA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DENEGATÓRIA E DE EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ARGUIÇÕES IMPROCEDENTES. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE OFICIAL DENUNCIADO NO MESMO PROCESSO COM OUTROS MILITARES E CIVIS PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, I-B, DA LEI 8.457/1992. PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como bem observou o Ministério Público Federal, as questões objeto do presente recurso ordinário não foram apreciadas pelo Superior Tribunal Militar, que deixou de conhecer da impetração. Desse modo, o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da matéria suscitada pela parte caracterizaria indevida supressão de instância. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RHC INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANTEVE A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO HC. INVIABILIDADE. ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie. II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no recurso ordinário em habeas corpus, não sendo o caso, portanto, de concessão da ordem de ofício. IV – Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido. (RHC 208000 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.5.2022)



    EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. DECRETO-LEI 201/1967. INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. O habeas corpus é via inidônea para enfrentar questão não relacionada à liberdade de locomoção, como a inabilitação para exercício de cargo ou função pública, o caso dos autos. Precedentes. 3. Implicaria indevida supressão de instância o exame, por esta Suprema Corte, de matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Em processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 5. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. (RHC 116267, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 1º.7.2014)



    Embora os precedentes digam respeito a feitos oriundos do Superior Tribunal de Justiça, são aplicáveis, mutatis mutandis, ao presente caso, visto que tanto o STM quanto o STJ são espécies do gênero Tribunais Superiores de que trata o art. 102, II, a, da Constituição Federal, definidor da competência desta Corte para o julgamento dos recursos ordinários em habeas corpus.



    Por outro lado, não antevejo, por ora, ilegalidade ou teratologia capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício, visto que a competência para o feito, na origem, foi estabelecida com base em razoável interpretação de dispositivo de lei.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente